Tribunal: STF
Processo: RE 1395549
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES ESTADUAIS. EXTRAVASAMENTO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.338.750 (TEMA 1.177). MÉRITO JULGADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Em 23.8.2022, foi provido o recurso extraordinário interposto por Olga de Freitas Almeida e outros, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA INATIVIDADE E PENSÃO. MILITARES ESTADUAIS. LEI NACIONAL N. 13.954/2019. EXTRAVASAMENTO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 17). 



    2. Intimado dessa decisão em 5.9.2022, o Estado de São Paulo opõe, em 11.9.2022, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 20).



    3. O embargante alega que a decisão embargada “contém contradição e omissão sobre a aplicação dos artigos 1.036 a 1041 do Código de Processo Civil e no artigo 328, parágrafo único, do RISTF, pois não observou que teve início o julgamento dos embargos de declaração sobre a modulação dos efeitos já sido submetida ao Plenário Virtual dessa Colenda Corte” (fl. 3, e-doc. 20).



    Sustenta que “ao dar prosseguimento ao julgamento monocrático, ignorando a possível modulação de efeitos submetida ao Plenário Virtual, deixou-se de observar a sistemática estabelecida nos artigos 1.036 a 1041 do Código de Processo Civil. Então, a hipótese verificada nos autos exige o acolhimento dos embargos de declaração, para tornar sem efeito a decisão embargada” (fl. 3, e-doc. 20).



    Pede o “o acolhimento dos embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão embargada e, por consequência, com base nos princípios da segurança jurídica e devido processo legal, seja sobrestado o presente feito até o trânsito em julgado do referido Tema de repercussão geral intrinsecamente ligado à questão dirimida nos presentes autos” (fls. 3-4, e-doc. 20).



    4. Em 14.9.2022, determinei vista aos embargados para contrarrazões (e-doc. 22).



    A Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, em 26.2.2022, certificou ausência de manifestação dos embargados (e-doc. 23).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao embargante.



    6. Na espécie vertente, o recurso extraordinário foi provido para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária estabelecida nos termos da Lei n. 13.954/2019, julgar procedente o pedido e determinar o cancelamento dos descontos previdenciários no percentual de 11%, mantendo-se o percentual previsto na Lei Complementar estadual n. 1.013/2007 (e-doc. 17).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.338.750, Tema 1.177, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: 



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (DJe 27.10.2021). 



    Entretanto, em 5.9.2022, ao julgar os embargos de declaração opostos contra aquele paradigma, este Supremo Tribunal “conheceu dos embargos de declaração, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, e os proveu parcialmente, tão somente para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023” (DJe 13.9.2022).



    Contra esse julgado, foram opostos novos embargos de declaração, pendentes de julgamento.



    Assim, considerada a pendência, no paradigma, de embargos de declaração, adequado o retorno dos autos à origem para aguardar-se o trânsito em julgado e, na sequência, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Sobre essa controvérsia, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal devolveu processo para o Tribunal de origem para aguardar-se o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.338.750: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO. JULGAMENTO DE PARADIGMA PENDENTE. PEDIDO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.338.750-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou tese de repercussão geral. 2. Após o julgamento de mérito do RE 1.338.750-RG, foram opostos embargos de declaração buscando a modulação dos efeitos do acórdão proferido no citado paradigma. 3. Determinação de devolução dos autos à origem, a fim de que, após a finalização do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.338.750-RG (Tema 1177), seja aplicada a sistemática da repercussão geral. 4. Embargos de declaração acolhidos” (ARE n. 1.346.675-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.6.2022).



    Reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o término do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG e, após a decisão, observar-se a sistemática da repercussão geral.



    7. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), torno sem efeito a decisão embargada e determino a devolução dos autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora